Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTS. 325, §1o, I E 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do que preconizam os arts. 325 e 350 do CPP, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.

3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência.

4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, do CPP.

5. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.